Tribunal: TJDFT
Processo: 0719659-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Insuficiência. Absolvição. Apelações providas.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o primeiro apelante a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, e a segunda apelante a 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III – Razões de decidir
3. Se as circunstâncias fáticas - apreensão de pequena quantidade de droga (14,29g de crack) e balança de precisão no veículo em que estavam os apelantes - não dão certeza de que o entorpecente era para difusão ilícita, impõe-se a absolvição.
IV – Dispositivo
4. Apelações providas.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII, e art. 580.